Tribunal: STF
Processo: Inq 1674
Classe: Inq
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-06
Data de publicação: 2001-09-06

Ementa:
EMENTA: Crime contra a honra: imunidade profissional do advogado:
compreensão da ofensa a Juiz, desde que tenha alguma pertinência à
causa.
1.              O artigo 7º, §2º, da L. 8.906/94(Estatuto da Advocacia
 e da OAB) superou a jurisprudência formada sob o art. 142, C.
Penal, que excluía do âmbito da imunidade profissional do advogado a
 injúria ou a difamação do juiz da causa.
2.              Sob a lei nova, a
imunidade do advogado se estende à eventual ofensa irrogada ao juiz,
 desde que pertinente à causa que defende.
3.              O STF só deferiu a
 suspensão cautelar, no referido art. 7º §2º, EAOAB, da extensão da
imunidade à hipótese de desacato: nem um só voto entendeu plausível
a argüição de inconstitucionalidade quanto à injúria ou à
difamação.
4.              A imunidade profissional cobre, assim,
manifestação pela imprensa do Advogado Geral da União, que teria
utilizado expressão depreciativa a despacho judicial em causa contra
 ela movida.